Tribunal: TJES
Processo: 5000753-14.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000753-14.2021.8.08.0008

APELANTE:
J. LUIZ CONFECCOES LTDA E OUTROS

APELADO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresas do ramo de confecção contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O juízo de origem entendeu pela culpa exclusiva das vítimas, que forneceram senhas e acesso remoto a fraudadores por meio de engenharia social. As recorrentes sustentam falha no dever de segurança do banco, que permitiu transações vultosas e atípicas, incluindo o pagamento de tributo agrícola alheio ao objeto social das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por falta de fundamentação e se houve preclusão quanto à inversão do ônus da prova; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de transações fraudulentas via engenharia social quando caracterizada a atipicidade das movimentações; e (iii) verificar se o prejuízo financeiro sofrido por pessoa jurídica enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação sucinta que enfrenta a premissa lógica do caso não se confunde com ausência de fundamentação, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença. 4. Opera-se a preclusão sobre a inversão do ônus da prova quando a matéria foi decidida no saneamento e não houve interposição de recurso tempestivo. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor mediante a Teoria Finalista Mitigada às pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica frente à instituição financeira. 6. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, configurando fortuito interno o dano decorrente de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 7. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela inércia do sistema de monitoramento do banco em obstar transações flagrantemente atípicas e fora do perfil de consumo do cliente, como a liquidação de tributo agrícola por empresa de vestuário. 8. O dano moral em pessoa jurídica exige prova de ofensa à honra objetiva e abalo à reputação ou imagem perante o mercado (Súmula 227 do STJ), o que não se presume pelo mero prejuízo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de danos materiais, mantida a improcedência quanto aos danos morais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias quando falha no dever de vigilância ao permitir transações atípicas que discrepam do perfil habitual do cliente. 2. A utilização de técnicas de engenharia social por terceiros não exime o banco da responsabilidade se os mecanismos de segurança interna se mostrarem ineficazes para detectar e bloquear operações suspeitas. 3. O dano moral contra pessoa jurídica depende de comprovação de lesão à sua honra objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/1990, art. 14; CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 227; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003776-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5025483-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000753-14.2021.8.08.0008

APELANTE:
J. LUIZ CONFECCOES LTDA E OUTROS

APELADO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO d
o recurso e
passo à análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
J. LUIZ CONFECCOES LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação indenizatória proposta contra o
BANESTES S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial por entender pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Na oportunidade, o magistrado sentenciante fundamentou que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que a preposta das apelantes, mediante técnica de engenharia social, forneceu voluntariamente senhas e permitiu acesso remoto ao terminal bancário, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade da instituição financeira.

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso de apelação, sustentando em linhas gerais, que:
(i)
a sentença é nula por falta de fundamentação e omissa na análise de provas essenciais, como logs e gravações;
(ii)
deve incidir a inversão do ônus da prova pela natureza consumerista da relação;
(iii)
houve falha grave no dever de segurança, pois o banco permitiu transações vultosas e atípicas fora do perfil das empresas, incluindo o pagamento de uma guia estadual (DUA) de ICMS sobre café, produto alheio ao ramo de vestuário das apelantes;
(iv)
a fraude configura fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ;
(v)
restaram comprovados os danos materiais de R$ 153.437,07 e o abalo moral.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

As apelantes suscitam a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando omissão quanto ao enfrentamento de provas técnicas, como gravações telefônicas e logs de auditoria.

Não obstante o esforço argumentativo, a tese de violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC não prospera. O magistrado sentenciante expôs de forma inteligível as razões de seu convencimento ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor como causa eficiente do dano. Ao concluir que a dinâmica do golpe foi viabilizada pelo fornecimento voluntário de credenciais sigilosas e autorização de acesso remoto, o juízo estabeleceu premissa lógica que tornou a incursão em provas técnicas medida secundária. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA PRECLUSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, observa-se que a matéria foi objeto de decisão no saneamento do processo. Naquela ocasião, o Juízo singular atribuiu expressamente o ônus probatório aos requerentes nos termos do art. 373, I, do CPC. Não tendo as apelantes interposto recurso adequado contra referida decisão interlocutória, a questão operou preclusão, impedindo nova análise nesta fase recursal sob pena de violação à marcha processual.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ab initio
, no que tange à natureza da relação jurídica, deve ser prontamente rechaçada a tese defensiva que busca afastar a incidência do diploma consumerista sob o argumento de que o serviço bancário constituiria mero insumo para a atividade empresarial das apelantes.

Embora as recorrentes sejam pessoas jurídicas, o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, em harmonia com a Teoria Finalista Mitigada, autoriza o seu enquadramento na condição de consumidoras sempre que evidenciada a vulnerabilidade no caso concreto.

Na hipótese de serviços bancários e segurança digital, tal vulnerabilidade é gritante, trata-se de um desequilíbrio técnico, informacional e jurídico frente ao sofisticado aparato tecnológico da instituição financeira. Não se pode exigir que o comerciante de vestuário detenha expertise em cibersegurança equivalente à do banco que custodia seus ativos, razão pela qual a proteção do CDC é medida de rigor para reestabelecer o equilíbrio contratual.

Sobre a aplicação desta teoria em casos de fraude bancária contra pessoas jurídicas, colaciono o paradigmático precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA CONTA. ENGENHARIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, e, ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante, especificamente no tocante aos sistemas internos de segurança de dados, entendo que há um desequilíbrio técnico informacional que justifica a aplicação do referido diploma à relação em exame. 2. Em se tratando de fato do serviço, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, ou seja, proveniente de previsão legal. 3. A transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira da apelada, tendo esta comprovado que, nos últimos meses antecedentes ao ajuizamento da demanda, as transações realizadas nas atividades regulares da pessoa jurídica se distinguem da movimentação perpetrada pelos fraudadores. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a “[...] excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou ‘embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores’”. [...] (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50037768120218080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 13/08/2024).

Como se observa do julgado supra, a incidência do regime consumerista em episódios de fraude por engenharia social é imperativa, porquanto o defeito do serviço não reside apenas na invasão do sistema, mas na falha do dever de vigilância sobre operações que fogem ao padrão de consumo. Portanto, uma vez reconhecida a vulnerabilidade técnica das apelantes, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor, transferindo-se ao banco o risco inerente à sua atividade lucrativa, independentemente de o serviço ser utilizado como suporte à atividade empresarial das recorrentes.

Quanto ao dever de indenizar, a prestação do serviço bancário impõe um dever anexo de segurança e vigilância ativa. O sistema de monitoramento de risco do banco deve ser capaz de detectar operações que discrepem drasticamente do perfil habitual do cliente. No caso vertente, as provas demonstram a liquidação de cinco transferências (TEDs) sucessivas e, principalmente, o pagamento de uma guia DUA no valor de R$ 53.437,23 referente ao ICMS de café Conilon. É fato incontroverso que o ramo de atividade das autoras é a confecção e comércio de roupas, sendo a liquidação de tributo agrícola operação absolutamente anômala para seu perfil.

A inércia do banco em obstar transações flagrantemente atípicas configura falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC). Aplica-se a Súmula 479 do STJ, que tipifica tais fraudes como fortuito interno, pois inerentes ao risco da atividade bancária.

Sobre o dever de monitoramento e a responsabilidade objetiva, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000717-15.2022.8.08.0047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54.400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado. A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Desta feita, o nexo causal entre a omissão do sistema de monitoramento e o prejuízo material sofrido é manifesto.

A reparação pelos danos materiais é medida impositiva, devendo o apelado restituir a quantia integral de R$ 153.437,07, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.

Todavia, no que tange aos danos morais, a sorte do recurso é diversa. Tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano extrapatrimonial não é presumida, exigindo a prova cabal de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, de que o evento atingiu sua reputação, bom nome ou imagem perante o mercado e terceiros.

No caso concreto, embora o prejuízo financeiro seja expressivo, os reflexos do evento danoso limitaram-se à esfera patrimonial das apelantes. Não há nos autos elementos que demonstrem que a fraude tenha causado restrição de crédito, protestos indevidos ou qualquer outra circunstância que abalasse o prestígio comercial das empresas. Conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este depende de prova do abalo à sua credibilidade externa, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, inexistindo prova de lesão à imagem ou ao nome das apelantes, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de danos materiais, condenando o BANESTES S/A ao pagamento de R$ 153.437,07 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 70% para o banco apelado e 30% para as apelantes. Fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau recursal (Art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.